Tribunal: TJSP
Processo: 1059028-46.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059028-46.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Priscila Gauna da Silva Assist. Judiciária, é a parte recorrida Leandro Esteves de Lima.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059028-46.2018.8.26.0002 - Voto no: 4198*rl
2/6
Voto no: 4198
Apelação no: 1059028-46.2018.8.26.0002
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Santo Amaro
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Fabricio Stendard
Recorrente: Priscila Gauna da Silva Assist. Judiciária
Recorrido(a): Leandro Esteves de Lima
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Intenção de tomar
posse de veículo adquirido durante o matrimônio. Ocorrência
de divórcio posterior à aquisição. Necessidade de partilha
formal para definir o responsável do veículo, bem quanto à
divida inerente ao bem. Falta de interesse de agir. Ocorrência.
Inadequação da via recursal.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 52,
que julgou extinto sem resolução do mérito o processo referente ao pedido formulado
pela parte então autora, consistente em síntese na restituição do veículo, na indenização
dos danos sofridos resultantes do contrato de financiamento e os lançados pela Fazenda
Estadual no cadastro do veículo e os débitos já inscritos em dívida ativa.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Por isso, indefiro a petição inicial e julgo logo extinto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059028-46.2018.8.26.0002 - Voto no: 4198*rl
3/6
processo sem exame do mérito da causa (arts. 330, III e 485, I
do Código de Processo Civil). A autora arcará com as custas e
com as despesas processuais, ressalvada a suspensão da
exigibilidade pela justiça gratuita, neste ato concedida. Passada
em julgado esta sentença, cientifique-se disso o réu por via
postal (art. 331, §3o do Código de Processo Civil), expeça-se
certidão para pagamento de honorários à advogada nomeada à
autora conforme o convênio existente entre a Defensoria Pública
do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil e arquivem-se os
autos. Intime-se e cumpra-se."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) regular
processamento da demanda.
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 09).
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059028-46.2018.8.26.0002 - Voto no: 4198*rl
4/6
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059028-46.2018.8.26.0002 - Voto no: 4198*rl
5/6
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à falta de interesse de agir em razão
da inadequação da via recursal:
"Para que se defina a qual dos cônjuges caberá o bem comum
(adquirido na constância do matrimônio) e se estabeleça a
responsabilidade por dívida relacionada a ele, é indispensável a
partilha, que deve ser postulada em juízo pela forma apropriada,
não obstante o divórcio já operado.
Manifesta, pois, a inadequação desta via processual, a
caracterizar a carência de interesse de agir."
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059028-46.2018.8.26.0002 - Voto no: 4198*rl
6/6
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)